Tribunal: TJDFT
Processo: 0737923-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737923-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAPOLEAO BONAPARTE MAIA AGRAVADO: JOSE ALVES FERREIRA NETTO D E S P A C H O Intime-se o agravante para, querendo, se manifestar acerca do conhecimento do presente agravo de instrumento, por ausência de impugnação, a teor do que consta no art. 10 e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator